Tribunal: STF
Processo: RE 93920
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO DA FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DOS
BENS PERTENCENTES A MASSA E LIQUIDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO A
MINGUA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PARAGRAFOS 4 E
15, DO ART-153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.